Tribunal: TJMT
Processo: 1025047-67.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025047-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO SIQUEIRA FARIAS - CPF: 085.036.149-44 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

1. Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).É
inadmissível
e
ofende
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
, o
agravo

interno

cujas

razões

não

impugnam

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(art. 1.021, § 1º do CPC), inclusive
demonstrando

a

existência
de
divergência

jurisprudencial

sobre
o
tema

abordado
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1025047-67.2023.8.11.000
2

Agravante
:
RENATO SIQUEIRA FARIAS

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

RENATO SIQUEIRA FARIAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

A s
entença

proferida

nos
autos
julg
ou

os

pleitos
da
petição

inicial

parcialmente

procedentes
para
declarar

a

inexistência
da
relação

jurídica
entre as
partes
e
condenar
o
reclamado
a
pagar

ao

reclamante

indenização

por

danos

morais
no valor de R$2.000
,00
,
entendendo que existem outros restritivos no nome da parte

reclamante
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado

requerendo
a
majoração
do quantum
indenizatório
do
dano
moral, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

mo
nocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

autora

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que é
inaplicável
a
Súmula
385 do STJ,
sendo

devida
a
majoração

pretendida
no
recurso
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO
INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018
.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023
.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: “
A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024
)

No caso de Agravo Interno,
trata-se
de recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado nº 102 do FONAJE
).

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CPC/2015.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Positivação

do

princípio
da
dialeticidade
no
sistema

recursal

brasileiro
,
conforme
se
depreende
do art. 932,
inciso
III, do CPC/2015. 2.
Inadmissibilidade
do
agravo

interno

cujas

razões

não
se
mostram

suficientes
para
impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3.
Aplicação
da
multa
do art.
1.021, § 4º, do CPC/2015
ao

agravo

interno

manifestamente

inadmissível
.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2017
)

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO.

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS.

DIALETICIDADE RECURSAL.

INOBSERVÂNCIA.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I -
Em

respeito

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
, as
razões
do
recurso

devem

oferecer

ao

julgador

argumentos
que
visem
a
desconstituir

ou

a

abalar

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
, sob
pena
de
não

merecer

nem

mesmo

ultrapassar
a
barreira
do
conhecimento
,
por

revelar
-se
inerme
, a
teor
do
previsto
no art. 932, III, do CPC/2015. II - A
perspectiva
sob a
qual
o
embargante

pretendeu
a
reforma
da
decisão

proferida
pela
Primeira

Turma
,
ou

seja
, a da
impropriedade

na

aplicação
da
Súmula

nº
182/STF,
invoca

controvérsia
que
não

está

presente

nos

fundamentos
do
acórdão

embargado
.
Bastando

ver
que a
decisão

monocrática

conhece
do
recurso
especial para
lhe

negar

provimento
, e que a
decisão
do
colegiado

também

conheceu
do
agravo

interno
e
lhe

negou

provimento
.
III -
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ -
AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de
Julgamento
: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
24/06/2022
)

Desse

modo
, para que
o

Agravo

Interno

atenda

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
deve

demonstrar
que a
jurisprudência
que
sustenta
a
Deci
são

Monocrática

não
é
pacífica
.

Todavia
,
em

análise
das
razões
do
Agravo

Interno

não

há

qualquer

evidência
de que
o

entendimento

jurisprudencial

utiliz
ado

não
se
encontra

pacificado
.

A
parte

agravante

não

apresentou

nenhuma

jurisprudência

desta

Turma

Recursal

contrária
à
decisão

monocrática

agravada
, que se
embasou

na

existência
de
vários

restritivos

posteriores

àquele

impugnado

na

lide
(
mais
de
cinco

existentes
) para
negar

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
, inclusive com
respaldo

jurisprudencial
das
Turmas

Recursais
.

Como se
não

bastasse
, para
tentar

reverter
o
julgado
, a
reclamada

traz

em

seu

agravo

alguns

acórdãos
relacionados

ao
valor da
indenização
, proferidos por

Tribunais
de
Estados

diversos
e,
aliás
,
julgados

há

quase
10
anos
.

Por

fim
,
não

houve

impugnação

aos

fundamentos

fáticos
e
jurídicos
da
decisão

agravada
, no
sentido
de que
:

“
(...
)

deve

ser

considerada

também
a
extensão
da culpa e do
dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

(...)

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 1.229
,35
) e
a

existência
de 7 outros
registros

posteriores
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(R$2.000,00)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1021419-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/10/2022,
publicado
no DJE 05/10/2022; N.U 1014379-39.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE
MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/07/2021,
publicado
no DJE 15/07/2021
).
”

Portanto, inexistindo impugnação específica a qualquer dos pontos que fundamentam o
decisum
agravado,
o presente Agravo Interno não deve ser conhecido, consoante
a
jurisprudência do c. STJ
.

Dispositivo.

Posto

isso
,
não

conheço
do
agravo
interno
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto
que
o

Agravo

Interno

não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO
).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024